Tribunal: TJDFT
Processo: 0730467-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730467-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. G. K. C. V. REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA GALHARDO KAPPS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por B.G.K.C.V., por meio da sua representante legal Bárbara Galhardo Kapps, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (autos n. 0707112-86.2023.8.07.0006), indeferida a tutela antecipada, decisão nos seguintes termos: “Vistos etc. A concessão de tutela de urgência pressupõe a existência de elementos a indicar a probabilidade do direito e o perigo de lesão ou risco ao resultado útil do processo, aliado à reversibilidade da medida. No presente caso, embora se trate de negativa de fornecimento de medicação, os relatórios médicos que acompanharam a petição inicial não consignam a existência de risco imediato à saúde ou à vida do paciente, limitando-se a informar que o uso do sistema de infusão contínua irá melhorar a qualidade de vida do infante. Intuitivo que a criança continua a fazer uso de insulina pelas vias convencionais, inexistindo risco iminente ou urgência na concessão da medida. Ante todo o exposto, indefiro a liminar” (ID164350573, origem). Nas suas razões, o agravante defende que satisfeitos os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Afirma ser “portador de Diabetes Mellitus Tipo 1 e tem apenas 4 (quatro) anos de idade e, por isso, depende do uso de insulinas exógenas para sobreviver” (ID49360499 – p.3). Destaca que “solicitou administrativamente o fornecimento de insumos e medicamentos para utilização de bomba de insulina, mas seu requerimento foi negado, sob o seguinte fundamento: o medicamento Insulina análoga de ação ultra rápida Fast Asparte (FIASP), solicitado não possui cobertura obrigatória pela Operadora conforme dispõe o Art.10 da Lei 9656/98 e o tratamento ambulatorial também não é de cobertura obrigatória pela operadora conforme disposto no PARECER TÉCNICO No 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021” (ID49360499 – p.3). Sustenta que “considerando esgotadas todas as alternativas tradicionais para o tratamento do diabetes, a médica ( ) solicitou com urgência o ‘tratamento com sistema de infusão contínua de insulina associada ao sensor e todos os insumos e insulina necessários para seu completo funcionamento’” (ID49360499 – p.4). Aponta que a probabilidade do direito “está caracterizada pela existência de documento médico idôneo que atesta a necessidade do tratamento pleiteado” (ID49360499 – p.5). Quanto ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, aduz: “E, no que tange ao perigo de dano, de acordo com a profissional que acompanha o agravante: ‘A doença pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, pode levar à morte”, já que [...] Crianças com DM1 necessitam de muitos ajustes nas doses de insulina em diferentes fases de crescimento, em dias de doença, em dias mais ativos ou dias que não comem bem. Essas variações com tipos de alimentos e mudanças na rotina deixam o tratamento muito exaustivos para seus cuidadores e o sistema de infusão contínua de insulina além de dar mais segurança em relação ao tratamento melhora o estresse causado pela condição’ Nesse contexto, sopesando os possíveis riscos para as partes envolvidas, tem-se claramente o prejuízo maior a ser suportado pelo agravante, na hipótese de negativa do tratamento prescrito pelo profissional que o acompanha e que demonstra sua imprescindibilidade, com a perspectiva de melhora de seu estado de saúde e de qualidade de vida” (ID49360499 – p.6). Consigna que “não há alternativa apta a substituir, com eficácia, a terapia com o sistema de infusão de insulina e sensor pretendidos. É válido registrar que a expertise da médica que cuida do agravante deve prevalecer, dentro da liberdade terapêutica que ela detém para resguardar a saúde do paciente” (ID49360499 – p.6). Ao final, requer: “2) Seja conhecido o presente recurso e, LIMINARMENTE nos termos do art. 300 do CPC, seja deferida a tutela antecipada determinando-se que o agravado forneça ao agravante os seguintes insumos e medicamentos, de acordo com relatório médico anexo aos autos: 1 frasco por mês de Insulina análoga de ação ultrarrápida FAST ASPARTE (FIASP) 100 UI/ML, frasco/ampola de 10 ml; 06 (seis) caixas de Accu-check FlexLink 6mm/30cm; 06 (seis) Caixas com 10 (dez) sets (cartuchos de insulina) 06 (seis) Caixas com 10 (dez) conjuntos de infusão completos (cateter e cânula); 06 (seis) pacotes de serviços contendo 4 (quatro) pilhas; 30 (trinta) caixas contendo 50 (cinquenta) tiras reagentes para detecção de glicose sanguínea compatíveis com o monitor de glicemia de comunicação integrada com sistema de infusão contínua de insulina Accu-Check Performa; 02 (duas) Caixas Accu-Check fastclix; 06 (seis) unidades Accu-Check Spirit combo Service Pack small; 12 (doze) sensores de glicose FreeStyle Libre 3) A intimação dos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II do CPC; 4) Seja conhecido o presente recurso e, ao final, seja ele PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO ATACADA e determinar que o agravado forneça ao agravante os insumos e medicamentos pleiteados, de acordo com relatório médico anexo aos autos” (ID49360499 – p.8/9). Sem preparo dada a gratuidade de justiça deferida na origem (decisão de ID160901900). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a antecipação de tutela. Conforme anotado no relatório, o agravante defende que satisfeitos os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Sustenta que a probabilidade do direito reside no fato de que, beneficiário do plano de saúde ofertado pela agravada e acometido da doença Diabetes Mellitus Tipo 1, depende do uso de insulinas exógenas para sobreviver, razão pela qual indevida a negativa da operadora do plano de saúde de fornecimento de Sistema de Infusão Contínua de insulina (bomba de insulina). Aponta que o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação decorre das possíveis complicações causadas pelo aumento da glicemia. Ressalta que, segundo a sua médica assistente, crianças acometidas pela doença necessitam de vários ajustes nas doses de insulina durante a fase de crescimento e essas variações “deixam o tratamento muito exaustivo para seus cuidadores”. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para que a agravada forneça “os insumos e medicamentos descritos no relatório médico”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que não se evidencia. Depreende-se dos autos que o cerne da irresignação diz respeito a negativa do Plano de Saúde de custear o tratamento prescrito pela médica assistente, consubstanciado na manutenção das aplicações diárias de insulina pelo Sistema de Infusão Contínua (SIC) de insulina associada a sensor glicose (sistema FreeStyle Libre). Em que pese o esforço argumentativo do agravante, não há como desconstituir o que bem definido pelo juiz de primeiro grau no sentido de que “os relatórios médicos que acompanharam a petição inicial não consignam a existência de risco imediato à saúde ou à vida do paciente, limitando-se a informar que o uso do sistema de infusão contínua irá melhorar a qualidade de vida do infante. Intuitivo que a criança continua a fazer uso de insulina pelas vias convencionais, inexistindo risco iminente ou urgência na concessão da medida” (ID164350573, origem). No caso, o relatório médico de ID160879904 (origem), firmado pela Dra. Paola Brugnera (CRM/DF 19073 – RQE 12748), médica Endocrinopediatra, atesta que o agravante “tem diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1 e faz uso de sistema de infusão contínuo de insulina para suprir as necessidades diárias desse hormônio”; destaca que o uso do sistema melhorou a qualidade de vida do paciente e que o tratamento comum é muito exaustivo para os seus cuidadores. Como se vê, não há menção a piora de quadro clínico, risco de vida ou à saúde do paciente que demande urgência e imprescindibilidade deste tipo de terapêutica, mas apenas afirmação de que o uso do sistema de infusão contínuo de insulina melhorou a qualidade de vida do paciente e dos seus cuidadores. E isto não se presta a configurar a urgência que não possa aguardar a solução da questão pelo Colegiado da Turma, ou até mesmo o trâmite regular do processo, notadamente porque o agravante não se encontra desprovido de tratamento da doença. No mesmo sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO "A QUO". PROBABILIDADE DO DIREITO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, inexiste evidência quanto à urgência da substituição do sistema de tratamento de uso de insulina pela autora, uma vez que atualmente recebe o medicamento por meio convencional, qual seja, caneta de insulina, além de não haver descrição de fato concreto de piora do seu quadro clínico que imponha urgência na substituição da terapêutica. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1643653, 07273179120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIABETES MELLITUS TIPO 1 INSULINO-DEPENDENTE. MONITORAMENTO CONTÍNUO DA GLICOSE - MCG. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA MEDTRONIC MINIMED 780G. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANIFESTAÇÃO NATJUS CONTRÁRIA À CONCESSÃO. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. Os documentos médicos que instruem o pedido não indicam urgência ou emergência, tampouco a possibilidade de risco de morte ou quais seriam as possíveis consequências (irreparáveis ou de difícil reparação) ao estado de saúde da agravante para o caso de o procedimento indicado não ser realizado imediatamente. 3. O seu custeio, a princípio, não é obrigatório, conforme esclarecido na lista de materiais custeados de forma excepcional pela agravada. A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998 e estabeleceu os critérios permissivos para a cobertura excepcional de exames e tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Essa alteração legislativa conferiu força exemplificativa ao rol da ANS ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 5. Ao realizar consulta ao e-NATJUS, as Notas Técnicas no 73974 e no 72531, em situações análogas, destacaram a ausência de urgência e a manifestação desfavorável ao fornecimento do aparelho (disponível em https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php, acesso em 16/11/2022). 6.Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1676069, 07376483520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto e em princípio, razoável manter-se a decisão de origem até o amadurecimento da questão de fundo, sem prejuízo de eventual reapreciação do tema na hipótese de substancial alteração do quadro clínico do agravante. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Após, autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (arts. 178, II e 1.019, III do CPC). Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora